Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-15.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Licitação. Município de Ribeirão Grande. Inabilitação da impetrante em procedimento licitatório. Empresa que, para execução do objeto contratual, depende de programas de computador fornecidos por pessoa jurídica condenada em ação de improbidade administrativa. Tentativa de burlar a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos. Possibilidade de

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Licitação. Município de Ribeirão Grande. Inabilitação da impetrante em procedimento licitatório. Empresa que, para execução do objeto contratual, depende de programas de computador fornecidos por pessoa jurídica condenada em ação de improbidade administrativa. Tentativa de burlar a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos. Possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Sentença mantida. Recurso desprovido.